Tribunal: TJMT
Processo: 1018761-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018761-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Padronizado, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL SATISFATIVA EM POLÍTICAS PÚBLICAS NA FASE INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência em Ação Civil Pública, cujo objeto é compelir o ente municipal a apresentar plano de reforma estrutural do sistema de aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo Ministério Público são suficientes para caracterizar a evidência do direito alegado, nos termos do art. 311, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é possível a concessão de medida liminar de caráter satisfativo para determinar ao Município a elaboração de plano estrutural de distribuição de medicamentos, sem instrução probatória adequada.

III. Razões de Decidir

3. A tutela de evidência prescinde da demonstração de perigo de dano, mas exige prova documental robusta e inequívoca dos fatos constitutivos do direito, sem impugnação idônea do réu.

4. Os documentos colacionados, embora indiquem problemas pontuais e deficiências operacionais, não evidenciam omissão sistemática ou inércia deliberada do Município que justifique intervenção judicial imediata.

5. A medida requerida – elaboração de plano estrutural de reforma do sistema de medicamentos – possui caráter satisfativo e antecipa substancialmente o objeto da ação, contrariando o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992.

6. O STF, no Tema 698 de repercussão geral, admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em hipóteses de ausência ou deficiência grave de serviços essenciais, o que não se comprova no caso concreto.

7. A instrução probatória da ação principal mostra-se necessária para verificar a extensão das deficiências e a eventual necessidade de intervenção judicial proporcional e subsidiária.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de evidência somente pode ser concedida quando os documentos apresentados demonstram, de forma robusta e inequívoca, a existência do direito alegado, sem impugnação idônea do réu.

2. Não se admite a concessão de medida liminar que antecipe de modo satisfativo o objeto principal da ação em face da Administração Pública, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de omissão deliberada e grave.

3. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ser pautada pela subsidiariedade e somente ocorre quando comprovada deficiência estrutural grave ou abandono da função estatal.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 311, IV; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.07.2023 (Tema 698 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002489-16.2025.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela evidência formulado na petição inicial, que objetivava compelir o ente municipal à apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de plano de reforma estrutural do sistema de aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos que integram a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME.

Inconformado, o Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o pedido formulado na petição inicial fundamentou-se na tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, e não em tutela de urgência.

Aduz que a decisão recorrida aplicou equivocadamente os requisitos legais da tutela de urgência, exigindo a demonstração do risco ou prejuízo, o que não se exige nos casos de evidência documental acompanhada de ausência de impugnação capaz de gerar dúvida razoável.

Afirma que o Agravado é omisso quanto ao fornecimento contínuo de medicamentos essenciais.

Salienta, ainda, que a medida pleiteada não esgota o objeto da ação, pois visa apenas inaugurar processo de reestruturação com posterior acompanhamento judicial, não implicando ingerência indevida na esfera administrativa.

O pedido de antecipação de tutela recursal não foi concedido, id. 292595374.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 294718376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 1002489-16.2025.8.11.0040, que indeferiu pedido de tutela de evidência.

Confere-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Sorriso/MT (processo n. 1002489-16.2025.8.11.0040) com pedido de tutela de evidência.

A ação visa compelir o município a sanar problemas na distribuição de medicamentos essenciais da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais).

Os fatos que ensejaram a propositura da demanda originária remontam às investigações realizadas no Inquérito Civil n. 4/2023, no qual foi constatada a falta reiterada de medicamentos nas farmácias cidadãs do Município de Sorriso.

As apurações ministeriais identificaram diversos problemas estruturais, incluindo pequena capacidade de armazenamento de medicamentos, cancelamento de empenhos referentes à compra dos itens ao final dos exercícios financeiros e aquisições insuficientes de fármacos essenciais.

Em decorrência dessas constatações, o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública, pleiteando tutela provisória de evidência, fundamentada no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar, consignando que, embora reconheça a essencialidade da distribuição dos medicamentos da REMUME, não se verifica omissão do Ente Público Municipal que autorize ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo.

O juízo singular entendeu que não existe absoluta inércia que justifique medida de urgência, sendo necessário aferir as circunstâncias fáticas em sede de instrução probatória.

Fundamentou sua decisão no entendimento de que não estava suficientemente demonstrada omissão ilícita do ente público que legitimasse interferência judicial na gestão pública.

Dessa decisão se insurge o Ministério Público Estadual.

O órgão ministerial sustenta que o pedido se fundamenta em tutela de evidência e não em tutela de urgência, conforme erroneamente aplicado pelo juízo de origem.

Alega que a decisão recorrida aplicou equivocadamente os requisitos da tutela de urgência, exigindo demonstração de risco ou prejuízo, o que não se exige para concessão de tutela de evidência.

Afirma que o Município de Sorriso é omisso quanto ao fornecimento contínuo de medicamentos essenciais e que a medida pleiteada não esgota o objeto da ação, mas antecipa providência necessária para garantir efetividade da prestação jurisdicional.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de evidência para compelir o Município de Sorriso a elaborar plano estrutural de reforma do sistema de distribuição de medicamentos essenciais.

O exame da questão demanda análise dos pressupostos legais para deferimento da tutela pleiteada, bem como dos limites da intervenção judicial em políticas públicas.

Da análise dos autos, confere-se que o Agravante fundamenta sua pretensão no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza concessão de tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, sem que o réu oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Sustenta que houve equívoco na aplicação dos requisitos da tutela de urgência quando o pedido se baseava em tutela de evidência, que independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A distinção entre tutela de urgência e tutela de evidência é relevante para a solução da controvérsia.

A tutela de urgência, disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que evidenciem probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, a tutela de evidência, prevista no artigo 311 do mesmo diploma legal, prescinde da demonstração de perigo de dano, fundamentando-se na evidência do direito alegado com base em prova documental robusta e na ausência de impugnação idônea.

Conquanto o Agravante tenha razão ao distinguir os institutos, referida diferenciação não resolve a questão de fundo, que reside na suficiência da prova documental para caracterizar a evidência do direito alegado.

O inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil condiciona o deferimento da tutela à existência de prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito, sem que o réu oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Desse modo a evidência do direito deve ser tão manifesta que torne desnecessária a instrução probatória para sua constatação.

Na espécie, nada obstante os documentos acostados aos autos indiquem a existência de problemas no fornecimento de medicamentos essenciais, não demonstram de forma inequívoca e robusta a omissão sistemática do Ente Municipal que justifique a imediata intervenção judicial.

As investigações ministeriais apontam deficiências estruturais e episódios de desabastecimento, mas não configuram prova documental suficiente para caracterizar abandono das funções públicas ou inércia deliberada na prestação dos serviços de saúde.

A questão assume maior complexidade quando se considera que o pedido formulado na ação principal envolve intervenção judicial em aspectos relacionados à formulação e execução de políticas públicas.

A jurisprudência dos tribunais superiores, embora reconheça a possibilidade de controle jurisdicional de políticas públicas, estabelece critérios rigorosos para tal intervenção, exigindo demonstração clara de omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698 de repercussão geral, fixou entendimento segundo o qual:

“A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos Poderes.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
STF. Plenário. RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023 (Repercussão Geral – Tema 698) (Info 1101).

Contudo, referido precedente não autoriza intervenção judicial indiscriminada, mas apenas em situações excepcionalíssimas, nas quais reste evidenciada inércia deliberada e injustificável por parte do ente público.

Nesse sentido, a análise dos documentos constantes dos autos revela que, embora existam alegações de irregularidades e desabastecimento pontual de medicamentos, os elementos probatórios não confirmam, com a segurança e clareza necessárias, a existência de paralisação sistêmica ou omissão reiterada apta a configurar conduta ilícita por parte do Município de Sorriso.

As informações disponíveis sugerem deficiências operacionais que podem decorrer de fatores diversos, incluindo limitações orçamentárias, problemas logísticos ou falhas pontuais na execução dos serviços.

Com efeito, o controle judicial de medidas relacionadas à organização interna e execução de políticas públicas complexas exige cautela redobrada, devendo ser precedido de instrução probatória adequada que oportunize o contraditório e a produção de provas aptas a esclarecer se os fatos narrados decorrem de deficiência estrutural sistemática ou de eventos episódicos.

Nessa linha de intelecção, dada a natureza das questões envolvidas, que abrangem aspectos técnicos, orçamentários e administrativos, recomenda-se análise aprofundada que não se coaduna com o caráter sumário da cognição inerente às tutelas provisórias.

Como se confere da manifestação do Município Agravado, embora se reconheça a ocorrência de problemas pontuais no fornecimento de medicamentos, apresenta justificativas para as deficiências apontadas e indica a adoção de providências para regularização da situação.

Esses elementos, ainda que não configurem prova definitiva da adequação dos serviços prestados, são suficientes para gerar dúvida razoável quanto à configuração de omissão sistemática, afastando a caracterização da evidência do direito exigida pelo artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, a medida pleiteada pelo Agravante, consistente na elaboração de plano de reforma estrutural do sistema de medicamentos, embora não esgote formalmente o objeto da ação principal, possui caráter eminentemente satisfativo e antecipa substancialmente os efeitos pretendidos na demanda originária.

Ora, a determinação para elaboração de plano estrutural, com prazo definido e sob pena de sanções, configura intervenção significativa na esfera administrativa do ente público, que deve ser precedida de cognição exauriente sobre a real necessidade e adequação da medida.

Outrossim, o artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, invocado pelo Município Agravado, estabelece vedação à concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação contra atos do Poder Público.

Embora a jurisprudência dos tribunais superiores admita flexibilização de tal vedação em situações excepcionais envolvendo direitos fundamentais, tal exceção pressupõe demonstração inequívoca da omissão estatal e da urgência na prestação do serviço público.

Na espécie, não restou demonstrada a situação excepcionalíssima que autorizaria a mitigação da vedação legal, considerando que os elementos probatórios disponíveis não evidenciam abandono das funções públicas ou inércia deliberada na prestação dos serviços de saúde.

Sob esse aspecto, as deficiências apontadas, embora merecedoras de atenção e correção, não configuram omissão absoluta que justifique intervenção judicial imediata e de caráter satisfativo.

A efetivação do direito fundamental à saúde, a despeito de constituir dever estatal de observância obrigatória, deve ser buscada mediante instrumentos adequados e proporcionais, respeitando-se a competência constitucional dos entes federados para formulação e execução de políticas públicas.

Em vista disso, a intervenção judicial, quando necessária, deve pautar-se pela subsidiariedade, constituindo medida excepcional para correção de omissões ou deficiências graves na prestação de serviços essenciais.

O processamento regular da ação principal, portanto, com a devida instrução probatória, permitirá análise mais aprofundada das questões suscitadas, oportunizando ao Juízo de origem formar convicção segura sobre a real extensão dos problemas alegados e a necessidade de intervenção judicial.

Esse procedimento mostra-se mais adequado à complexidade da matéria e aos princípios que regem a tutela jurisdicional, evitando decisões precipitadas que podem acarretar consequências desproporcionais para a Administração Pública.

Por fim, registre-se que o indeferimento da tutela provisória não impede o regular prosseguimento da ação principal nem prejudica eventual procedência do pedido formulado pelo Ministério Público, caso venham a ser demonstrados, no curso da instrução probatória, os fatos alegados na petição inicial e a necessidade de intervenção judicial para garantir o adequado fornecimento de medicamentos essenciais à população.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de evidência nos autos da Ação Civil Pública n. 1002489-16.2025.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025